Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo da Defesa. Progressão de regime. Reeducando primário condenado por crime hediondo. Pretensão de aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Não acolhimento. Aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, na fração de 16%. Impossibilidade. Crime hediondo. Novel legislação não beneficia o agravante. Incidência do percentual de 40% previsto no art. 112, V, da LEP. Recurso conhecido e não provido.